Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo DF ao ID: 70728321. A renúncia ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV, apresentada pelos herdeiros do servidor JOAQUIM BARROS DOS SANTOS (ID: 70706562), será analisada após o julgamento dos declaratórios do DF. Brasília, 10 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR